Tribunal: TJMT
Processo: 1014060-71.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014060-71.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI registrado(a) civilmente como GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), JOYCE SCHARNESKI CONSTANTINO - CPF: 693.389.901-25 (RECORRIDO), JESSICA KAROLINE DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 030.127.471-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE – FATURA DE RECUPERAÇÃO INDEVIDA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO –
SUSPENSÃO OCORRIDA EM SEXTA-FEIRA - VEDAÇÃO LEGAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. No presente caso, em que pese à concessionária de energia elétrica alegar que foi realizada uma inspeção no imóvel do Recorrido, sendo constatado que o medidor apresentava irregularidade, o que impedia o faturamento da real quantidade de energia fornecida e, diante disso, houve a revisão do consumo, verifico que não juntou o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

2. Assim, não restando comprovada a irregularidade no medidor da UC do Reclamante, deve ser mantida a sentença que declarou inexistente o valor cobrado a título de recuperação de consumo não faturado.

3. Com efeito, considerando que a Lei Estadual no 6.942/1997 proíbe a realização de corte do serviço de energia no último dia útil da semana, mostra-se indevido o corte do serviço realizado no caso concreto, pois praticado em uma sexta-feira, violando o dispositivo legal.

4. A interrupção indevida no fornecimento do serviço essencial, violando o artigo 1o da Lei Estadual no 6.942/1997, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

6. Sentença mantida por fundamento diverso.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, sob o fundamento de que a reclamada não obedeceu às regras da Resolução no 414/2010 da ANEEL e incluiu do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

A Recorrente, nas razões recursais, sustenta que cumpriu integralmente o que dispõe o artigo 129 da Resolução 414/2010-ANEEL e no ato da vistoria foi constatada a existência de anormalidade no aparelho medidor, sendo necessária a sua substituição, haja vista que a energia medida não correspondia à energia consumida.

Afirma que a suspensão havida foi efetuada à luz das normas jurídicas vigentes e com base nos precedentes normativos da ANEEL, vez que os atos são revestidos de presunção de legalidade, pelo que a cobrança, no caso, é regular. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes

os pleitos de inexigibilidade e indenização por danos morais, ante a ausência de qualquer ato ilícito praticado pela Recorrente.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se houve o procedimento adequado para inspeção, medição e elaboração da fatura de recuperação de consumo, bem como se procedem os pedidos de declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais, em razão da suspensão do fornecimento de energia.

A reclamante informa que é usuário dos serviços da reclamada e titular da unidade consumidora no 6/2222504-9. Afirma que recebeu uma cobrança de recuperação de consumo, contudo, não concordou com os valores cobrados, haja vista que a inspeção foi realizada de forma unilateral, sem o acompanhamento da responsável pelo relógio.

Assevera que em 23/08/2019, sexta-feira, teve o fornecimento de energia na sua unidade consumidora suspenso, em razão dos débitos decorrentes da recuperação de consumo. A fim de comprovar a tese inicial, a reclamante junta Carta de Recuperação de Consumo, Cópia do termo de inspeção assinado por terceiro.

A Concessionária reclamada aduz que foi encontrada uma anormalidade no medidor de energia da respectiva unidade consumidora, sendo realizada a revisão no faturamento de energia. Assevera que a diferença entre a energia utilizada e não computada totalizou o equivalente a 989 kWh, resultando no valor de R$ 902,09 (novecentos e dois reais e nove centavos).

Aduz que nenhum ato ilícito foi realizado pela concessionária, haja vista que a suspensão do fornecimento de energia ocorreu de forma devida, entretanto, em sua defesa, apresentou ficha cadastral, histórico de consumo, ordem de serviço e cálculo de recuperação de consumo.

Pois bem. Inicialmente, faz-se necessário salientar que ocorrendo indícios de fraude no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL, devendo todo o procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa.

Nesse contexto, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial (Inmetro).

No caso sub examine, não há comprovação de que a inspeção (TOI) e o procedimento administrativo (perícia) tenham sido acompanhados pelo responsável da unidade consumidora - em total ofensa ao direito de defesa -, posto que o TOI foi assinado pela Sra. Luciene Souza da Silva, terceira estranha a lide e não pela reclamante, ora recorrida, titular da unidade consumidora.

Ademais, a Concessionária reclamada não acostou a cópia do laudo de avaliação técnica realizada, de modo que a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo é medida que de rigor se impõe.

No que alude ao pedido de indenização por danos morais, ao contrário do salientado pelo magistrado, não houve negativação da reclamante, mas sim suspensão do fornecimento de energia. Verifica-se do documento denominado de “Ordens de Serviço”, que em 23/08/2019, às 09h18, foi realizada a suspensão do fornecimento, por falta de pagamento, razão pela qual é incontroversa a suspensão dos serviços de energia elétrica na referida unidade consumidora no dia 23/08/2019, sexta-feira.

Nesse caminho, considerando que o art. 1o da Lei Estadual no 6.942/1997 proíbe a realização de corte do serviço de energia no último dia útil da semana, mostra-se indevido o corte do serviço realizado no caso concreto, posto que praticado em uma sexta-feira, violando o dispositivo legal, ensejando o reconhecimento de dano moral indenizável.

A esse respeito, frise-se que as concessionárias de serviços públicos devem pautar-se pelo princípio da legalidade, somente, podendo praticar atos que sejam autorizados por lei, o que não ocorreu no presente caso, em que o corte se deu em dia vedado. À vista disso, cito entendimento já proferido por esta Turma Recursal,
n verbis:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – CORTE DO SERVIÇO – TESE DE CORTE NA SEXTA-FEIRA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI ESTADUAL – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR SE TRATAR DE LEI INCONSTITUCIONAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –
PROIBIÇÃO DE CORTE – PREVISÃO NA LEI ESTADUAL No 6.942/1997
– LEI CONSTITUCIONAL – MATÉRIA RELATIVA A CONSUMIDOR – COMPETÊNCIA CONCORRENTE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF NA ADI 5961 – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – CORTE INDEVIDO – ATO ILÍCITO – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos. O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 5961, consolidou o entendimento de que “atendidos os parâmetros alusivos à razoabilidade, surge constitucional norma estadual a versar proibição de as empresas concessionárias de serviços públicos suspenderem, ausente pagamento, fornecimento residencial de água e energia elétrica em dias nela especificados, ante a competência concorrente dos Estados para legislar sobre proteção aos consumidores – artigo 24, inciso V, da Constituição Federal”. Com efeito,
considerando que a Lei Estadual no 6.942/1997 proíbe a realização de corte do serviço de energia no último dia útil da semana, mostra-se indevido o corte do serviço realizado no caso concreto, pois praticado em uma sexta-feira, violando o dispositivo legal
. A Administração Pública, e não há dúvidas de que as concessionárias de serviços públicos a integram, deve pautar-se pelo princípio da legalidade somente podendo praticar atos que que sejam autorizados por lei, o que não ocorreu no presente caso, em que o corte se deu em dia proibido. A interrupção indevida no fornecimento do serviço essencial, violando o artigo 1o da Lei Estadual no 6.942/1997, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-MT 10052337120208110003 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/04/2021)

Assim, reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Em relação à fixação dos juros, estes fluem a partir da citação e a correção monetária desde a data de arbitramento, posto que se trata de relação contratual.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por fundamento diverso.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021